Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, previstos, respectivamente, no art. 147, § 1o, do Código Penal e no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, ambos na forma dos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta a inexistência de fundamentos idôneos para a prisão, em especial diante do pedido posterior da vítima para revogação das medidas protetivas, além de invocar condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente e o pedido de revogação das medidas protetivas pela vítima afastam a necessidade da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação da defesa de que o pedido da vítima para revogação das medidas protetivas e suas declarações posteriores esvaziariam os fundamentos da prisão preventiva não se sustenta, pois há divergência entre tais declarações e os depoimentos prestados por testemunha presencial e policiais militares, corroborados por elementos constantes do inquérito.
4. A análise sobre eventual atipicidade ou ausência de materialidade do delito demandaria incursão aprofundada no conjunto probatório, o que se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis, diante do risco concreto à ordem pública e à integridade física da vítima, evidenciado pelo suposto descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como trabalho lícito e endereço fixo, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, tampouco se mostram adequadas outras medidas cautelares menos gravosas para garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.